Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Processo : 0708374-60.2021.8.07.0000 DESPACHO Em razão da renúncia informada nos autos (id. 29358278), ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente, com urgência. Caso regularizada a representação processual em tempo hábil, mantenha-se em pauta de julgamento. Após o decurso do prazo, não cumprida a determinação, à conclusão. Brasília – DF, 16 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator